Tribunal: TJSP
Processo: 1010364-54.2019.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência – Parte que pretende revisão da disciplina da sucumbência – Inadmissibilidade – Autores que se sagraram vencedores quanto ao pedido de indenização por danos morais, decaindo do pleito por reparação dos prejuízos materiais – Reciprocidade da sucumbência corretamente fixada – Embargos rejeitados*